Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo provas suficientes quanto à prática do delito de furto mediante concurso de agentes, não há como excluir a qualificadora correspondente.
2. Recurso conhecido e desprovido.